Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722776-78.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0703388-41.2023.8.07.0017, proposta por L. E. D. L. L., representado por seu curador M. L. J., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158753818 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a operadora de seguro saúde ré mantenha ativo o plano de saúde do agravado, custeando todos os tratamentos que já vêm sendo realizados, inclusive o home care, bem como os exames e outros procedimentos que eventualmente venham ser pleiteados pelo médico responsável, sob pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da determinação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, consoante decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 47733069, tendo o agravado manifestado ciência da decisão (ID 48274133). A parte agravada noticiou o descumprimento da tutela de urgência deferida pelo d. Magistrado a quo (ID 49504965). Postula a imediata intimação do agravante para restabelecer o plano de saúde. É o relatório. Decido. Observo que a decisão proferida pelo Magistrado a quo está em consonância com a decisão prolatada neste recurso, à medida que determina a manutenção do plano de saúde do autor. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao alegado descumprimento, haja vista que o gestor do cumprimento da decisão é o Magistrado de origem. Publique-se. Intime-se. Após, findo o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 14:51:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora